Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-94.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0701339-94.2018.8.07.0019 DESPACHO Analisando os pressupostos de admissibilidade da apelação interposta por DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME (id. 37324694), verifico que não consta o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante para recolher o preparo EM DOBRO, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator